Tribunal: TJDFT
Processo: 0714210-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714210-16.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: GLAUCIA FIGUEIREDO DA SILVA, SONIA SUELI F DA SILVA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. HIPOTECAS CELEBRADAS ENTRE O AGENTE FINANCEIRO E A CONSTRUTORA. INEFICÁCIA PERANTE O ADQUIRENTE DOS IMÓVEIS. ENUNCIADO DE SÚMULA No 308 DO STJ. CANCELAMENTO DOS GRAVAMES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. É evidente a legitimidade passiva do banco beneficiário da hipoteca, se a pretensão da adquirente dos imóveis é o reconhecimento da ineficácia do gravame pactuado entre o alienante e o banco e seu subsequente cancelamento. 2. A hipoteca firmada entre a cooperativa e o banco financiador é ineficaz em relação aos adquirentes de unidades imobiliárias do empreendimento (Súmula 308/STJ). 3. A multa arbitrada para o descumprimento tem o objetivo de garantir a satisfação da obrigação, e não penalizar o condenado ou proporcionar o enriquecimento do requerente, devendo ter seu valor máximo limitado. 4. Tal redução se mostrou dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo um valor justo e adequado para garantir o cumprimento da obrigação, não se justificando a redução em percentual aquém do reconhecido em sentença. 5. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 485, inciso VI e §3o, do Código de Processo Civil, insistindo na tese de que é parte ilegítima, pois, não tendo participado da contratação, não pode responder pelos termos do contrato; b) artigos 54 da Lei 13.097/2015, 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, e ao verbete sumular 308 da Corte Superior, defende a impossibilidade da baixa do ônus hipotecário, que está vinculado ao contrato de financiamento celebrado diretamente com a incorporadora, e deve prevalecer o direito do credor hipotecário sobre o direito dos promitentes compradores. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, afirma que a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída à parte recorrida, pois deu causa à instauração da lide. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 485, inciso VI e §3o, do CPC. Isso porque a turma julgadora considerou ser o BB parte legítima para figurar no polo passivo, pois o reconhecimento da ineficácia das hipotecas instituídas afetará o patrimônio jurídico do BB, que enfaticamente discordou da pretensão deduzida. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve prosseguir a inconformidade atrelada à suposta violação ao verbete sumular 308 do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 54 da Lei 13.097/2015, 303, 1.474 e 1.479, todos do CCB, porquanto a Corte Superior também entende que “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula no 308 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1411290/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 4/6/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). No tocante à tese de atribuição de responsabilidade integral pela sucumbência, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo BB, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015